Tribunal: TJMT
Processo: 1011861-23.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011861-23.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACIARA CHAVES FEITOSA SOARES - CPF: 034.156.081-23 (APELADO), MARCIELI DAPONT - CPF: 033.137.551-60 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. AMBAS NÃO PROVIDAS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVI
L.
APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA.

PROVA PERICIAL INVIÁVEL
E
DESNECESSÁRIA

AO
CASO CONCRETO.

INCÊNDIO EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. VÍCIO OCULTO
.
DEFEITO
NÃO SUBORDINA
DO
AO PRAZO DE GARANTIA
.

RECALL E BAIXA QUILOMETRAGEM.

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE AFASTADA.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR

INDENIZATÓRIO

FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZO
Á
VEL.
Q
UANTUM

MANTIDO
.
HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSOS
NÃO
PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais decorrentes de incêndio espontâneo em veículo da autora durante o uso, condenando a montadora ao pagamento de R$ 10.000,00, com correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
:

(i)
preliminar de
cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial;

(
ii
)
a
responsabilidade objetiva da fabricante, mesmo após o prazo contratual de garantia, diante de suposto vício oculto

e a
configuração
do dano moral
;

(
iii
) o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração ou redução.

III. Razões de decidir

3.
Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é indeferida por ser inútil, diante da suficiência da prova documental
.

4.
A responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando
a
prova do defeito, do dano e do nexo causal, conforme o art. 12 do CDC.

5.
A existência de recall e a baixa quilometragem
de rodagem demonstram
vício oculto, cuja responsabilidade não se limita ao prazo de garantia, nos termos do art. 26, § 3o, do CDC
.

6.
Incêndio espontâneo com risco à integridade física e perda total do veículo configura dano moral indenizável.

7.
O valor

fixado a
título
de danos morais

de R$ 10.000,00 é proporcional e adequado

ao caso concreto
, sem necessidade de alteração.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Preliminar rejeitada.

Recursos de Apelação
não
providos.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando demonstrada a suficiência da prova documental.

2. A responsabilidade do fabricante por vício oculto não se subordina ao prazo contratual de garantia, mas sim ao critério da vida útil do bem.

3. Incêndio espontâneo em veículo com falha de segurança configura dano moral indenizável, ainda que o bem se encontre fora do prazo de garantia, quando demonstrada a existência de vício oculto."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X;
CDC,
arts
. 12, 14, 18, 26, § 3o; CPC,
arts
. 370,
p.u
., 355, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
984.106/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 04.10.2012,
DJe
20.11.2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19.08.2019,
DJe
22.08.2019; TJMT, Ap.
Cív
. 1003815-21.2019.8.11.0040, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
, j. 28.01.2026, DJE 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelaç
ões
cíve
is i
nterposta
s
por
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA.
e por
JACIARA CHAVES FEITOSA SOARES
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara da Comarca de
Sorriso
/MT, n
a

Ação de indenização por dano moral

ajuizada
por

JACIARA CHAVES FEITOSA SOARES
.

A sentença julgou
procedente o pedido
e
condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de dano moral, acrescido de juros (Selic), a partir da citação e correção monetária (IPCA), da data da sentença. Condenou, ainda, nas custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação
(id.
342986437
)
.

A apelante
HYUNDAI

suscita a
preliminar de cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide
não
oportuni
zou
a produção de prova pericial, imprescindível
para
apuração das causas do incêndio e à verificação de eventual defeito de fabricação do produto.

Sustenta a inexistência de vício de fabricação, afirmando que o veículo, com mais de dez anos de uso e fora do período de garantia,
teve o incêndio por causas não
lhe
imputáveis, diante da ausência de manutenção preventiva e da possível intervenção de terceiros, circunstâncias que afasta
m
o nexo causal
.

Afirma que o incêndio do veículo, por si só,
não gera dano moral
, sobretudo diante da ausência de comprovação de vício de fabricação e da inexistência de
sua
conduta ilícita.

Requer o provimento do recurso para anular da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização de prova pericial. Subsidiariamente, a reforma integral d
a
sentença

para que seja julgada improcedente

ou a
redução do valor fixado a título de danos morais
(id.
342986439
)
.

A apelante
JACIARA
CHAVES

aduz

a
necessidade
da reforma da sentença, ao
fundamento
que
o veículo
ao ser
consumido pelo fogo
a
exp
ôs em
risco concreto à vida
,
com perda total do bem e relevantes repercussões psicológicas e familiares.
Afirma
que o episódio extrapola o mero dissabor, por envolver grave falha de segurança e frustração da legítima expectativa do consumidor, razão pela qual o valor arbitrado não reflete a gravidade do evento
e
nem atende às funções preventiva
s
e pedagógica
s
da responsabilidade civil, especialmente diante do porte econômico da montadora.
R
equer o provimento do recurso para majorar os danos morais e honorários advocatícios

(id.

342986444
).

A apelada
JACIARA

apresenta contrarrazões defendendo a inexistência de cerceamento de defesa e afirma que o conjunto probatório
é suficiente
para
o julgamento.
Alega
a responsabilidade objetiva da montadora e a inexistência de sua culpa

e
a
d
uz
que os danos morais decorrem do incêndio espontâneo, da perda total do veículo e do risco
real

a sua
vida, sendo incabível a redução do
quantum
.
Requer o não provimento do recurso e a fixação de honorários recursais (id.
342986452
)
.

A apelada
HYUNDAI

apresenta contrarrazões
rechaçando a pretensão de
majoração dos danos morais,
ao argumento
que não houve abalo indenizável e que o valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer
o não provimento do recurso
com
a manutenção da sentença, inclusive quanto aos honorários (id.
342986450
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A apelante Hyundai alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, semaprodução daprova pericial para comprovar
as causas do incêndio e à verificação de eventual defeito de fabricação do produto
.

O ordenamento processual confere ao magistrado poderes para indeferir provas inúteis ou desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC), bem como julgar antecipadamente a lide quando a controvérsia se restringir a matéria de direito ou estiver suficientemente instruída por prova documental (art. 355, I, do CPC).

No caso, o
julgamento antecipado da lide
se
mostrou adequado, na medida em que o conjunto probatóri
o constante dos autos se revelou
suficiente à formação do convencimento
do Juízo
quanto ao
preenchimento dos requisitos para a
indenização
pelos danos morais
, inexistindo prejuízo concreto à ampla defesa.

Ademais, a própria dinâmica do sinistro, incêndio que resultou na perda total do veículo, inviabiliza a realização de perícia técnica direta, não se podendo ex
igir prova impossível ou
inócua
.

Portanto, verifica-se que o feito se encontrava devidamente instruído, permitindo ao Juízo proferir sentença fundamentada com base em prova documental robusta, suficiente e idônea à formação do convencimento, inexistindo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa que justificasse a reabertura da instrução processual.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse
sentido:

"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute
necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradaainstrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019,
DJe
22/8/2019).

Da mesma forma,estaCâmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE RURAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA
. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. GEORREFERENCIAMENTO. PROVA DO DOMÍNIO E POSSE INJUSTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[
....
]

O juiz possui poderes instrutórios para indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada (CPC,
arts
. 370 e 371), como ocorreu no caso, onde a prova documental foi considerada suficiente para o julgamento do mérito.

[...]

O indeferimento de prova técnica não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento.
[...]

(N.U 0000697-51.2013.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 27/01/2026
)

APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA
. INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTOS ESSENCIAIS JUNTADOS NO PROCESSO.
PRELIMINARES REJEITADAS
. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS IMOTIVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR FIXADO COM
RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...]

O indeferimento da produção de prova oral e pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta a suficiência do conjunto probatório constante dos autos, nos termos do art. 370 do CPC, e não se demonstra prejuízo concreto à parte.
[...]

(N.U 1013668-78.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 09/07/2025)

Assim,
REJEITOa preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Da Apelação de
HYUNDAI

A controvérsia se restringe à responsabilidade
civil pelos danos morais perpetrados pel
a fabricante pelo incêndio ocorrido no veículo da autora, bem como à adequação
do

valor
fixado.

Na origem, trata-se de ação de indenização por dano moral proposta em razão de incêndio ocorrido durante a condução do veículo pela autora, iniciado no sistema de câmbio e rapidamente propagado por sua estrutura.

Consta nos autos
que o veículo
Hyundai/HB20X 1.6A Premium, ano/modelo 2014/2014, placa QBB-3257, chassi no 9BHBH51DBEP293136, foi adquirido pela autora em maio de 2019 e, em maio de 2024, durante a condução, apresentou defeito mecânico que culminou em incêndio
.

Da Responsabilidade Objetiva

A
responsabilidade da fabricante é
objetiva
, nos termos do art. 12
,
do Código de Defesa do Consumidor, bastando
a
demonstração do defeito do produto, do dano e do nexo causal, independentemente da comprovação de culpa
.

O
vício redibitório é aquele oculto que torna o bem impróprio ao uso ou lhe reduz o valor, por característica intrínseca do produto, e não por desgaste natural decorrente de sua fruição.

O veículo em questão
se
encontra dentre aqueles convocados pela ré para a realização de recall, em razão de risco de incêndio relacionado ao sistema de câmbio
,
providência que, segundo consta, foi efetivamente cumprida.

Essa
circunstância reforça a plausibilidade da existência de falha de segurança no produto e enfraquece a alegação de ocorrência de evento fortuito externo ou de fato exclusivo imputável à conduta da consumidora.

De outro lado, não há que se falar em desgaste natural, uma vez que consta dos autos que, no período de cinco anos, entre julho de 2015 e julho de 2020, o veículo percorreu apenas
31.323 km
, conforme registro de manutenção.

Considerando que o incêndio ocorreu
depois de decorrido três anos e dez meses
, é razoável presumir que o automóvel contava, à época do sinistro, com cerca de 65.000
km rodados
, quilometragem significativamente inferior à vida útil esperada de um câmbio automotivo, que, em veículos do porte do sinistrado,
recomenda-se a partir dos 100.000
quilômetros
(
file:///C:/Users/55977/Downloads/manual-hb20.pdf
), isto se o veículo for utilizado em condições severas
, o que não é o caso dos autos.

O quadro delineado revela a presença de
vício oculto
, assim compreendido aquele inerente à própria estrutura do produto, existente desde a fabricação, mas que somente se manifesta após certo lapso temporal.

Diante disso, resta demonstrada a responsabilidade da ré, tendo em vista que vício oculto apresentado

que culminou com seu
incêndio
.

Quanto
a
alegação de que sua responsabilidade estaria limitada ao prazo da gara
ntia contratual
, de igual modo
não se sustenta, haja vista que,

e
m se tratando de vício oculto de fabricação, a
responsabilidade do fornecedor
não se subordina ao prazo de garantia
, mas ao critério da
vida útil do bem
, nos termos do art. 26, § 3o, do CDC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que defeitos intrínsecos de fabricação, ainda que manifestados após o término da garantia, impõem o dever de reparação, desde que constatados dentro da vida útil razoavelmente esperada do produto, como ocorreu no caso
.

V
ejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO E RECONVENÇÃO. JULGAMENTO REALIZADO POR UMA ÚNICA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO EM PARTE. EXIGÊNCIA DE DUPLO PREPARO. LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO
FORNECEDOR. VÍCIO DO PRODUTO. MANIFESTAÇÃO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. VÍCIO OCULTO RELATIVO À FABRICAÇÃO
. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EXEGESE DO ART. 26, § 3o, DO CDC.

[...]

4. O prazo de decadência para a reclamação de defeitos surgidos no produto não se confunde com o prazo de garantia pela qualidade do produto - a qual pode ser convencional ou, em algumas situações, legal. O Código de Defesa do Consumidor não traz, exatamente, no art. 26, um prazo de garantia legal para o fornecedor responder pelos vícios do produto. Há apenas um prazo para que, tornando-se aparente o defeito, possa o consumidor reclamar a reparação, de modo que, se este realizar tal providência dentro do prazo legal de decadência, ainda é preciso saber se o fornecedor é ou não responsável pela reparação do vício.

5. Por óbvio, o fornecedor não
está,
ad aeternum, responsável pelos produtos colocados em circulação,
mas sua responsabilidade não se limita pura e simplesmente ao prazo contratual de garantia, o qual é estipulado unilateralmente por ele próprio.
Deve ser considerada para a aferição da responsabilidade do fornecedor a natureza do vício que inquinou o produto, mesmo que tenha ele se manifestado somente ao término da garantia.

6.
Os prazos de garantia, sejam eles legais ou contratuais, visam a acautelar o adquirente de produtos contra defeitos relacionados ao desgaste natural da coisa, como sendo um
intervalo mínimo de tempo no qual não se espera que haja deterioração do objeto
. Depois desse prazo, tolera-se que, em virtude do uso ordinário do produto, algum desgaste possa mesmo surgir. Coisa diversa é o vício intrínseco do produto existente desde sempre, mas que somente veio a se manifestar depois de expirada a garantia. Nessa categoria de vício intrínseco certamente se inserem os defeitos de fabricação relativos a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, os quais, em não raras vezes, somente se tornam conhecidos depois de algum tempo de uso, mas que, todavia, não decorrem diretamente da fruição do bem, e sim de uma característica oculta que esteve latente até então.

7. Cuidando-se de vício aparente, é certo que o consumidor deve exigir a reparação no prazo de noventa dias, em se tratando de produtos duráveis, iniciando a contagem a partir da entrega efetiva do bem e não fluindo o citado prazo durante a garantia contratual.

Porém, conforme assevera a doutrina consumerista, o Código de Defesa do Consumidor, no § 3o do art. 26, no que concerne à disciplina do
vício oculto, adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício em um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada a garantia contratual
.

8. Com efeito, em se tratando de vício oculto não decorrente do desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto, mas da própria fabricação, e relativo a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, o prazo para reclamar pela reparação se inicia
no momento em que
ficar evidenciado o defeito, não obstante tenha isso ocorrido depois de expirado o prazo contratual de garantia, devendo ter-se sempre em vista o critério da vida útil do bem.

9. Ademais, independentemente de prazo contratual de garantia, a venda de um bem tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo.

10. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, não provido.

(
REsp
984.106/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2012,
DJe
20/11/2012)

Dessa forma, rest
a
demonstrada a existência de defeito de segurança e o nexo causal com o dano experimentado pela autora, não
há que se
falar em culpa exclusiva da consumidora ou em excludente de responsabilidade.

Diante disso, a manutenção da sentença, neste ponto, é medida que se impõe.

Do Dano Moral

No que se refere ao dano moral,
o
incêndio espontâneo, ocorrido em via pública, resultou na perda total do veículo e expôs a
autora

a
risco concreto à vida, circunstâncias aptas a configurar abalo moral indenizável.

O incêndio causado no veículo durante o seu uso transcende o mero aborrecimento e atinge a esfera da dignidade do consumidor.

Estando presentes, portanto, os três requisitos necessários à configuração do dano moral: o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

Assim, o

quantum
indenizatório fixado em
R$

10.000,00

se
mostra adequado às peculiaridades do caso, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem importar enriquecimento indevido, nem esvaziar o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

Não se vislumbra, assim, motivo para sua redução, inexistindo descompasso evidente entre o montante arbitrado e a gravidade do dano reconhecido.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Da Apelação de JACIARA
CHAVES

Do
valor do
d
ano
m
oral

A autora
busca
a majoração da
indenização por danos morais, sob o argumento de que o evento danoso implicou risco real à sua integridade física, gerando relevantes repercussões de ordem psicológica e familiar, além de sustentar que o valor arbitrado
é
irrisório diante da capacidade econômica da ré.

O
valor a ser arbitrado
a título de
indenização por danos morais visa compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpa do ofensor.

No caso,o valorarbitrado deR$
10
.000,00
,
mostra-se razoável, proporcional e adequado às peculiaridades do caso concreto, além de observar os parâmetros adotados por esta Câmara, atendendo aos critérios da moderação e razoabilidade.

Nesse teor:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO EXCESSIVO E AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

A apelação preenche os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, inexistindo violação ao princípio da
dialeticidade
, pois as razões recursais dialogam com os fundamentos da sentença.

A responsabilidade civil das transportadoras é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 734 do Código Civil, respondendo pelos danos causados aos passageiros independentemente de culpa.

Os problemas mecânicos que interrompem a viagem caracterizam fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial, e não afastam o dever de indenizar.

Consoante o art. 4o da Lei no 11.975/2009, a empresa deve assegurar a continuidade da viagem em até três horas, o que não ocorreu, pois o atraso foi de aproximadamente dez horas, sem adequada assistência material.

As circunstâncias revelam falha grave na prestação do serviço, com passageiro menor obrigado a pernoitar em rodovia sem alimentação, água ou climatização, situação que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

O dano moral decorre in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica, bastando
a
comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a gravidade do dano e o caráter pedagógico da condenação, razão pela qual o montante de
R$ 15.000,00 mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 10.000,00.

Mantém-se o percentual de 20% de honorários advocatícios, por adequação aos critérios do art. 85, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A falha na prestação de serviço de transporte rodoviário, caracterizada por atrasos excessivos e ausência de assistência mínima ao passageiro, configura dano moral in
re

ipsa
.

Problemas mecânicos em veículo de transporte coletivo constituem fortuito interno, não excludente de responsabilidade.

O valor de indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se sua redução quando excessivo diante das circunstâncias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X;
CDC, art.
14, caput e §3o; CC, art. 734; Lei no 11.975/2009, art. 4o; CPC,
arts
. 1.010, II e III, e 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
no 1665741/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 03.12.2019,
DJe
05.12.2019; STJ,
AgInt
no
REsp
no 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 07.10.2019,
DJe
11.10.2019; TJMT, Apelação Cível no 1001671-03.2024.8.11.0007, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.05.2025, DJE 10.05.2025.

(N.U 1025501-90.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)
.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DIREITO POTESTATIVO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA FABRICANTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidor que adquiriu veículo zero quilômetro com defeito grave de motor. A sentença determinou o conserto integral do veículo, a disponibilização de carro
reserva,
a restituição do prazo de garantia contratual e legal, e condenou solidariamente as fornecedoras ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de reconhecer o direito a danos materiais e lucros cessantes, a serem apurados em liquidação. A fabricante apelou sustentando julgamento
extra petita
, inexistência de vício e excesso na condenação. O consumidor apelou pleiteando a resolução do contrato com restituição integral do valor pago e majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ao restituir o prazo de garantia; (
ii
) estabelecer se o recurso do autor é inepto por ausência de
dialeticidade
; (
iii
) determinar se há vício oculto que enseje a substituição do bem ou a resolução contratual; (
iv
) examinar a adequação das condenações por danos morais, materiais, lucros cessantes e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.(...)

7
. A recusa indevida de reparo e a imobilização prolongada do veículo novo ultrapassam mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a esse título mostra-se razoável e proporcional.

8. A sentença corretamente reconhece o direito a danos materiais e lucros cessantes decorrentes da necessidade de locação de veículos, nos termos da inicial, remetendo a apuração ao momento de liquidação.

9. A verba honorária fixada em 10% sobre o proveito econômico observa os critérios do art. 85, §2o, do CPC. Contudo, diante do parcial provimento do recurso do autor, é cabível sua majoração para 12%, conforme §11 do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do autor parcialmente provido.

11. Recurso da fabricante desprovido.

Tese de julgamento:

1.(...)

4. A recusa injustificada do fornecedor em reparar defeito oculto em veículo novo configura violação à dignidade do consumidor e enseja indenização por danos morais.

5.(...).

(TJMT.N.U 1000585-81.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025
)

Dessa forma, considerando que o
quantum
indenizatório fixado se encontra em consonância com os parâmetros usualmente adotados por esta Câmara, impõe-se a manutenção da sentença no tocante ao valor arbitrado a título de danos morais.

DISPOSITIVO

Diante do
exposto,

REJEITO a preliminar arguida
e
NEGO
PROVIMENTO

aos recursos de Apelações interpostos por ambas as partes.

Majoro os honorários advocatícios em mais2% sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2o e § 11, do Código de Processo
Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026